Tribunal: TJBA
Processo: 8004055-59.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004055-59.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SIMPLICIANO NICASIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno em agravo em recurso especial interposto contra acórdão que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, alegando abandono da causa pela parte, sem que houvesse intimação pessoal com advertência sobre a possibilidade de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução por abandono do feito, sem intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, é válida nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige intimação pessoal da parte, com advertência de que a inércia acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, o ato ordinatório anterior à sentença extintiva não fixou prazo nem registrou advertência, configurando nulidade formal que impede a extinção do processo. A revisão do acórdão recorrido exigiria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. É nula a extinção do processo por abandono da causa quando não houver intimação pessoal da parte com advertência sobre a possibilidade de extinção. 2. A revisão de provas e fatos do acórdão recorrido é vedada em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º; art. 1.007, § 1º Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 7; AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004055-59.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada SIMPLICIANO NICASIO PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .